Tribunal: TJSP
Processo: 2257554-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Denunciação da lide – Impossibilidade - Incidência das normas previstas no CDC - Vedada a denunciação da lide - Ausência de denunciação no caso em exame, que não ocasiona a perda do direito de regresso ou de indenização - Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2257554-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São
José dos Campos, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A, é agravado G & F ADMINISTRADORA DE CONVENIOS EIRELI ME.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36309
AGRV. No: 2257554-11.2019.8.26.0000
FORO: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO.: G & F ADMINISTRADORA DE CONVENIOS EIRELI ME
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de indenização por
danos materiais e morais - Denunciação da lide

Impossibilidade - Incidência das normas previstas no CDC -
Vedada a denunciação da lide - Ausência de denunciação no
caso em exame, que não ocasiona a perda do direito de regresso
ou de indenização - Decisão mantida - Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão copiada às fls. 14/15, a qual, dentre outras providências,
indeferiu a denunciação da lide requerida pelo agravante.
Sustenta o agravante que em sua contestação requereu
a denunciação da lide do verdadeiro responsável pela transação impugnada;
que tal medida é necessária ao feito, pois visa a inserção do verdadeiro
responsável para proporcionar ao juízo análise da verdade real dos fatos,
bem como efetiva a celeridade processual; que o agravado aponta ter sido
realizada transferência de valor de sua conta para conta de titularidade de
JOSE MAX VEGAS FREITAS e JAIME GABRIEL SOBRINH, de modo que a
inclusão destes terceiros é necessária ao deslinde do feito, para que estes
esclareçam as condições e razão do recebimento do referido crédito.
Argumenta que nenhum das hipóteses do art. 13 do CDC contempla o caso
dos autos; que é cabível a denunciação a lide àqueles que estiverem
obrigados a indenizar pela lei ou pelo contrato.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem o
efeito suspensivo e com contrariedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
É o relatório.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão agravada
para que seja deferida a denunciação da lide na origem.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória, na qual a
agravada busca indenização por danos materiais e morais, sustentando que
terceiros, mediante fraude, invadiram o sistema online disponibilizado pelo
banco agravante e realizaram, a revelia da autora, transferências de sua
conta bancária no importe de R$64.000,00.
Diante deste quadro, nota-se que o vínculo envolvendo
as partes, como bem pontuado pelo r. juízo a quo, constitui relação de
consumo, incidindo, portanto, as normas previstas no Código de Defesa do
Consumidor.
E nesta hipótese, vedada é a denunciação da lide, nos
termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que objetiva
evitar que a intervenção de outros interessados no processo torne o seu
desfecho moroso.
Neste sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
Impossibilidade
Fraude
bancária - Ação de indenização por danos materiais e
morais em razão da falha na prestação de serviços -
Relação
de
consumo
evidenciada
Incabível
a
denunciação da lide Inteligência do disposto no artigo
88, do CDC - Decisão mantida Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2163783-76.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 5a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/08/2019; Data de Registro:
28/08/2019).INTERVENÇÃO DE TERCEIRO Denunciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
da
lide
requerida
pelo
Banco-réu
ao
suposto
beneficiário da fraude bancária alegada, que recebeu,
em sua conta corrente, o valor que foi retirado da conta
corrente da autora-agravada Hipótese que não se
enquadra nas previsões do art. 125 do CPC/2015
Ampliação subjetiva do polo passivo indeferida A
denunciação da lide só deve ser admitida quando o
denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do
contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o
denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de
fundamento novo não constante da ação originária
Decisão mantida Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2073552-03.2019.8.26.0000; Relator (a):
Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro:
16/08/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA Decisão
que indeferiu a denunciação da lide requerida pelo
agravante Pleito de reforma da decisão Não cabimento
Aplicação do CDC (Lei Fed. no 8.078, de 11/09/1.990)
ao caso em apreço, nos termos da Súm. no 297, de
08/09/2.004, do STJ Impossibilidade de intervenção de
terceiros, consoante disposição do art. 88 do CDC (Lei
Fed. no 8.078, de 11/09/1.990) Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2146553-21.2019.8.26.0000; Relator
(a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2019; Data
de Registro: 01/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência de obrigação jurídica de pagamento em
dinheiro e de condenação a indenizar por danos
materiais e morais. Pretensão do réu à denunciação da
lide aos correntistas que foram beneficiados pela
transferência de dinheiro da conta bancária do autor.
Hipótese que implicaria a introdução de fundamento
novo, a que não é obrigada a se sujeitar a autora da
ação principal. Discussão que no caso é limitada à
obrigação autônoma da depositária pela falta de zelo e
conservação dos bens que lhe foram confiados.
Denunciação da lide que no caso iria apenas garantir o
direito de regresso da denunciante aos prováveis
autores do delito, o que pode dar-se por ação
autônoma. Denegação em primeiro grau. Acerto.
RECURSO DENEGADO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2053870-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campo Limpo Paulista - 1a. Vara Judicial; Data
do
Julgamento:
02/05/2019;
Data
de
Registro:
02/05/2019).
Ademais, a ausência de denunciação no caso em exame
não ocasiona a perda do direito de regresso ou de indenização: “(...) a falta
da denunciação da lide nos casos dos itens II e III daquele artigo [art. 70]
não leva à perda do direito de indenização ou de regresso; apenas impede
que esse direito seja exercido no processo onde deveria ter sido feita a
denunciação, de modo que ele só poderá ser reclamado em processo
posterior” (“Comentários ao código de processo civil”, 13a ed., Rio de
Janeiro: Forense, 2008, v. I, no 407, ps. 259-260).
Desse modo, mantém-se a r. decisão agravada na
forma em que proferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator